Tribunal: STF
Processo: ARE 1471284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementada:  



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA”. (eDOC 3 – ID: 79336738)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao princípio da isonomia. (eDOC 4 – ID: ee240b8b)



    Nas razões recursais, pleiteia-se, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 



    Sustenta-se a responsabilidade civil objetiva do banco e necessidade da condenação em danos morais e materiais, pois o recorrente teria sofrido golpe através de ligação telefônica.



    Alega-se se tratar de inequívoca RESPONSABILIDADE OBJETIVA do fornecedor, mormente o risco da atividade, respondendo pelos danos causados aos seus clientes, mesmo quando relacionados a fraudes ou delitos atribuídos a terceiros.



    Acrescenta-se, ainda, que a Ré tinha plenas condições de suprimir os riscos dos danos advindos da sua atividade, de forma eficiente, até mesmo. Porém, agiu com negligência.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou a ausência de motivação para responsabilizar o banco ao constatar a responsabilidade exclusiva do consumidor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    De toda sorte, nos termos da fundamentação alhures já exposta, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira se restar evidenciado culpa exclusiva do consumidor (parte autora) ou de terceiro. 



    Em detida análise da prova dos autos, verifica-se que não há nenhum registro ou protocolo das ligações que a parte autora aduz ter realizado para o telefone n. 3003-3030, alocado atrás de seu cartão de crédito, prova esta a qual, contudo, recai sobre si, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, ao passo que não há como exigir da parte ré a produção da chamada prova negativa, dada a impossibilidade de assim o fazer. 



    Imperioso destacar que tal relato, contato com o setor da Recorrente (telefone n. 3003- 3030), não consta do relato prestado pelo ora autora ao Boletim de Ocorrência de ID 443405117. 



    Ademais, verifica-se que a parte autora realizou a transferência para conta de 02 (duas) pessoas distintas, sem qualquer relação com a instituição financeira ré, ao menos do que se colhe dos autos, elencado-se, por fim, que as transações havidas encontram-se em conformidade com o perfil das transações habitualmente praticadas pelo autor, conforme extrato bancário de ID 443405119, tais como as transações de R$ 35.000,00 (05/07 – INT TED 923774), e de R$ 12.599,78 (05/07 – PAGTO BENEF LIBERTAS), as quais cito de forma exemplificativa. 



    Portanto, não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar a ingerência da instituição financeira ré nas transferências bancárias contestadas na presente ação, estas as quais, por sua vez, foram realizadas, pela parte autora, para terceiros sem vínculo com a financeira ré, e, notadamente, fora do ambiente bancário, restando evidenciado que os danos narrados na petição inicial ocorreram por culpa exclusiva do consumidor (autor) e de terceiros. 



    Destarte, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira no caso dos autos, tendo em vista tratar-se de fortuito externo.



    (...)



    Destarte, deve a sentença recorrida ser reformada em sua integralidade, restando afastado o pretenso direito autoral, ante a ausência de nexo causal entre a conduta do Recorrente e os danos materiais e morais sofridos pela Recorrida.



    (...)” (eDOC 3 – ID: 79336738, p. 6-7)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1362013 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)  



    “Ementa: Direito do Consumidor. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exposição de dados. Danos morais. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”. (ARE 1402668 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)



    Ademais, em sede de repercussão geral, a natureza infraconstitucional da matéria em exame já foi afirmada no julgamento do Tema 417, tendo sido fixada a seguinte tese:



    “A questão da responsabilidade civil de instituição financeira por dano material causado ao titular do contrato pela utilização fraudulenta do cartão de crédito por terceiros tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente